Tribunal: TJES
Processo: 5012459-79.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Consórcio; Seguro; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012459-79.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e outros

APELADO: EVANGELUZIA OLIVEIRA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. MÉRITO. SEGURO PRESTAMISTA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO IMPORTA, POR SI SÓ, A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS E TÃO SOMENTE PARA AFASTAR O PLEITO INICIAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Preliminar de violação à dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões, rejeitada - Este TJES tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja a repetição de teses lançadas anteriormente.
2) Mérito - A ausência de reclamação no âmbito extrajudicial não implica falta de interesse de agir, pois a Lei, via de regra, não exige o prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação. Princípio da inafastabilidade do controle judicial, prescrito no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Em suma, a ausência de esgotamento da via administrativa não é capaz de obstar o acesso ao Judiciário, uma vez que o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, dispõe que a Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
3) O mero descumprimento contratual decorrente da negativa de pagamento de indenização de seguro não é capaz de ensejar danos morais. Afinal, a negativa de cobertura securitária a qual ensejou a frustração da expectativa surgida com a descoberta repentina de apólice em nome do ‘de cujus’ não enseja, necessariamente (automaticamente), a condenação da Seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.
3.1) Tratando-se de sucumbência mínima dos autores recorridos, preserva-se a distribuição dos ônus de sucumbência como fixada na origem, ou seja, a ser suportada na íntegra pela Seguradora apelante, na forma do art. 86, parágrafo único do CPC.
4) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, com a reforma parcial da sentença guerreada, apenas e tão somente para rejeitar o pedido inicial de indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, REJEITAR a preliminar violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada; outrossim, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação à dialeticidade recursal (arguida nas contrarrazões de id 7452249
)

Preliminarmente, arguem os recorridos,
EVANGELUZIA OLIVEIRA SILVA, BRENDA KLISLEY LIMA SILVA E JOÃO VICTOR LIMA SILVA
, nas contrarrazões de id 7452249
, que o apelo apresentado por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A E SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
(id 7452245)
, não deveria ser conhecido por violação à dialeticidade recursal, dada ausência de impugnação específica dos fundamentos do édito sentencial, por repetição de argumentos trazidos na contestação.

No entanto, entendo que a preliminar em foco não merece acolhida. Explico.

Este TJES tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja a repetição de teses lançadas anteriormente
:

[...]
Preliminar de violação a dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Atende o princípio da dialeticidade recurso que, malgrado não impugne, um a um, os argumentos da sentença, veicula tese que, acaso acolhida, é suscetível de propiciar a reforma integral da sentença
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 008150002692, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 13/09/2022, DJ 20/09/2022).

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 033160013927, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 11/04/2022, DJ 28/04/2022).

No caso concreto, os apelantes buscam o reexame da sentença impugnada ao argumento, essencialmente, de que não teria havido a recusa no âmbito administrativo (não tendo a parte autora apresentado os documentos para a regulação do sinistro, o que conduziria à extinção terminativa do feito, por falta de interesse de agir); e inexistiria dano moral indenizável, por ausência de ilícito. Essas sustentações, acaso acolhidas, são suficientes, em tese, para a reforma da sentença guerreada
(que julgou
procedente a pretensão inicial para condenar a parte ré apelante no pagamento de: i- seguro prestamista para a quitação do saldo devedor do consórcio e a liberação da carta de crédito referente ao consórcio contratado pelo Sr. Arnaldo Barbosa Silva, CPF 518.369.396-04, em favor da parte autora apelada, com a incidência dos acessórios legais; bem como ii- indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com o acréscimo de juros de mora e correção monetária).
Por isso, afasto a aventada ausência de dialeticidade recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada pelos recorridos,
EVANGELUZIA OLIVEIRA SILVA, BRENDA KLISLEY LIMA SILVA E JOÃO VICTOR LIMA SILVA
, nas contrarrazões de id 7452249.

É como voto.

Mérito

Ultrapassada a análise da preliminar arguida em contrarrazões, com a respectiva rejeição, passo ao enfrentamento de mérito do apelo.

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A E SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
(id 7452245), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 7452242), que, em sede de “ação de obrigação de fazer” proposta por
EVANGELUZIA OLIVEIRA SILVA, BRENDA KLISLEY LIMA SILVA E JOÃO VICTOR LIMA SILVA
, julgou procedente a pretensão inicial para condenar a parte ré apelante no pagamento de:
(i)
seguro prestamista para a quitação do saldo devedor do consórcio e a liberação da carta de crédito referente ao consórcio contratado pelo Sr. Arnaldo Barbosa Silva, CPF 518.369.396-04, em favor da parte autora apelada, com a incidência dos acessórios legais; bem como
(ii)
indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com o acréscimo de juros de mora e correção monetária.

Pois bem, a controvérsia neste segundo grau de jurisdição se circunscreve à necessidade de reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos constantes das razões recursais:
(i)
ausência de recusa administrativa por parte da Seguradora quanto ao pagamento do seguro prestamista pretendido, o que importaria, na percepção dos recorrentes, a extinção do processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir; e
(ii)
inexistência de dano moral indenizável, por ausência de ilícito.

De saída,
registro que
“[...]
a ausência de reclamação no âmbito extrajudicial não implica falta de interesse de agir,
pois

a Lei, via de regra, não exige o prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação
. Princípio da inafastabilidade do controle judicial, prescrito no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal [...]” (TJSP; Apelação n.º 1014230-84.2021.8.26.0037; Ac. 17650354; Relator: Des. Gomes Varjão; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; J 05/03/2024; DJESP 15/03/2024).
Em suma, “[...] a ausência de esgotamento da via administrativa
não
é capaz de obstar o acesso ao Judiciário, uma vez que o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, dispõe que a Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
[...]” (TJMG; Apelação n.º 5013348-92.2022.8.13.0518; Relator: Des. Amauri Pinto Ferreira; Décima Sétima Câmara Cível; J 31/01/2024; DJEMG 01/02/2024). No mesmo sentido, seguem outros julgados:

[...]
A ausência de prévio requerimento ou esgotamento da via administrativa não tem o condão de impedir que a parte lesada exerça o direito constitucional de ação, sob pena de violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5º, XXXV, da CF/88
[...] (TJGO; Apelação n.º 5649390-82.2021.8.09.0051; Relator: Des. Fernando de Castro Mesquita; Primeira Câmara Cível; J 10/03/2023; DJEGO 14/03/2023).

[...] PRELIMINAR. Falta de interesse de agir.
Ausência de esgotamento da via administrativa que não é capaz de obstar o acesso ao Judiciário
. Inteligência do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. PRELIMINAR AFASTADA [...] (TJSP; Apelação n.º 1003853-10.2021.8.26.0278; Ac. 16817124; Relator: Des. Renato Rangel Desinano; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; J 02/06/2023; DJESP 14/06/2023).

Assim, afasto a tese recursal de ausência de interesse de agir, por falta de solicitação no âmbito administrativo.

Por outro lado, verifico que o Julgador Singular acolheu o pedido inicial de indenização por danos morais, pelo tão só fato da necessidade de ajuizamento desta ação pelos herdeiros do segurado para o êxito na quitação do contrato alvo de seguro prestamista.
Ocorre que o “[...] mero descumprimento contratual decorrente da negativa de pagamento de indenização de seguro
não
é capaz de ensejar danos morais
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.294046-0/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 07/03/2024, DJ 15/03/2024).
Afinal, reitero, “[...] a negativa de cobertura securitária a qual ensejou a frustração da expectativa surgida com a descoberta repentina de apólice em nome do ‘de cujus’
não
enseja, necessariamente [automaticamente], a condenação da Seguradora ao pagamento de indenização por danos morais
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.206889-0/001, Relator: Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, J 21/02/2024, DJ 22/02/2024). Quanto ao tema, cito os seguintes julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO - PROCEDIMENTO COMUM - COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO PRESTAMISTA - [...] - DANOS MORAIS - NÃO OCORRÊNCIA - MERO INADIMPLEMENTO [...].
A mera negativa administrativa da cobertura do seguro, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, devendo ser demonstrado nos autos ofensa à integridade, dor, angústia ou humilhação ao segurado
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.263943-5/001, Relator: Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, J 31/01/2024, DJ 31/01/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA [...]- DANO MORAL - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO INDEVIDA [...].
O descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para ensejar reparação por danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa aos direitos da personalidade da parte requerente
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.047646-9/002, Relator: Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, J 29/11/2023, DJ 01/12/2023).

Assim, entendo que o apelo merece provimento nesse aspecto, apenas e tão somente para afastar o pleito exordial de indenização por danos morais.

Por conseguinte, tratando-se de sucumbência mínima dos autores recorridos, preservo a distribuição dos ônus de sucumbência como fixada na origem, ou seja, a ser suportada na íntegra pela Seguradora apelante, na forma do art. 86, parágrafo único do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A E SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
(id 7452245) e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte o édito sentencial objurgado (id 7452242), apenas e tão somente para rejeitar o pedido inicial de indenização por danos morais.

Outrossim, preservo os demais termos da sentença, que condenou a parte ré apelante no pagamento de

seguro prestamista para a quitação do saldo devedor do consórcio e a liberação da carta de crédito referente ao consórcio contratado pelo Sr. Arnaldo Barbosa Silva, CPF 518.369.396-04, em favor da parte autora apelada, com a incidência dos acessórios legais. Preservo, ainda, os ônus de sucumbência, a serem suportados na íntegra pela ré apelante, na forma do art. 86, p.u., do CPC.

Por fim, tendo em vista o parcial provimento do apelo (além do arbitramento da verba honorária de sucumbência na origem no limite legal máximo), deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/04/2024 às 08:03:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50756817042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso.